Tribunal: STF
Processo: SL 172
Classe: SL
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-18
Data de publicação: 2009-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Liminar. Decisão agravada 
   que constatou à época grave lesão à ordem e à economia públicas, 
   diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos 
   cofres públicos e da plausibilidade da tese de esse valor ser 
   indevido. Pedido de reforma e de restauração dos efeitos da 
   decisão do TRF da 4ª região, nos autos de agravo de instrumento 
   em ação civil pública, que permitiu o levantamento de 50% dos 
   valores de precatórios antes suspensos, decorrentes de condenação 
   da União ao pagamento de indenização de 200.000 pinheiros 
   adultos. Processo principal que discute a possibilidade de 
   relativização da coisa julgada. Surgimento de fato novo. 
   Superveniência de sentença em ação civil pública que mantém a 
   condenação (coisa julgada) em todos seus termos, à exceção do 
   quantum debeatur. Necessidade de nova perícia. Novo contexto 
   fático-jurídico. Constatação da potencialidade de ocorrência de 
   dano inverso, em termos de economia pública e de segurança 
   jurídica, caso não se pague qualquer valor devido aos agravantes. 
   Reforma parcial da decisão agravada para estabelecer uma fórmula 
   judicial provisória apta a proteger o Erário e a limitar o 
   pagamento dos precatórios, em montante que assegure aos 
   agravantes os efeitos da coisa julgada nos limites explicitados 
   nos autos do processo originário. Autorização do levantamento 
   parcial, via precatório, dos valores devidos aos agravantes, a 
   título de parte incontroversa, a qual deverá ser fixada pelo 
   juízo de primeiro grau,  devendo o montante liberado (1) não ser 
   superior ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor 
   total do precatório antes suspenso (nos termos em que decidiu o 
   TRF da 4ª Região) e (2) ser calculado com a inclusão dos valores 
   já pagos. Determinação ao juízo de primeiro grau de imediata 
   realização de perícia judicial, caso seja necessária ao 
   cumprimento da autorização condicionada estabelecida nesta 
   decisão. Extensão dos efeitos desta decisão às suspensões 
   acolhidas pelo mesmo fundamento por anterior pedido de extensão. 
   Agravo Regimental parcialmente procedente.